Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO OCASIONAL. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão do Banco sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, o agravante aduz que a responsabilidade solidária entre consorciados se dá por ato praticado no âmbito do consórcio e não por ato praticado autonomamente por consorciado em atividade desvinculada do consórcio. Afirma que não se discute nenhum ato praticado no âmbito do consórcio havido entre as partes e há muito já extinto. Por fim, narra que a relação discutida no processo, envolvendo a rescisão da venda de um imóvel, ocorreu exclusivamente entre o autor/agravado e a agravante, ou seja, nada tem a ver com o consórcio havido entre a agravante e o Banco sócio para construção do empreendimento e não para comercialização ou alienação das unidades. Logo, não há justificativa para a pretendida desconsideração.

2. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. 2.1. Tem-se que o incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. Logo, embora o banco não tenha participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. 2.2. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.3. Uma vez comprovado o consórcio havido entre a pessoa jurídica administrada pelo agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual o exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. 2.4. Precedente do STJ: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ‘hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)’. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/09/2018). (...)” (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020). 2.5. Jurisprudência: “(...) 3. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual ‘As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código’. (...).” (5a Turma Cível, 07377320720208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 11/12/2020).

3. Agravo de instrumento improvido.